Tribunal: TJMT
Processo: 0000912-38.2012.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000912-38.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Concussão, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO BRAGA - CPF: 261.920.636-72 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000912-38.2012.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO BRAGA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONCUSSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFESA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE POR AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
– DESCABIMENTO – COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJARAM O APELO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO BASEADO EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM SEDE INQUISITORIAL – DEPOIMENTOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

É inviável o acolhimento da preliminar de não-conhecimento do apelo do Ministério Público quando as razões recursais indicam de forma clara os motivos da sua insurgência e a pretensão almejada, não havendo qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade a ser declarada.

Quando as provas existentes nos autos não evidenciam, para além da dúvida razoável, que o apelado praticou o crime descrito na inicial acusatória, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de elementos probatórios cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, tornando de rigor a ratificação da sentença absolutória prolatada em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000912-38.2012.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO BRAGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, julgando improcedente a denúncia, absolveu Maurício Braga da conduta de concussão, prevista no art. 316,
caput
, do Código Penal, com esteio no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o apelante postula a reforma da sentença, a fim de que Maurício Braga seja condenado nos exatos termos da inicial acusatória, argumentando que a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas em robusto acervo constante dos autos (id. 203634854).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção do édito absolutório (id. 203634860).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo interposto pela acusação, mantendo-se inalterada a sentença absolutória (id. 205798659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000912-38.2012.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO BRAGA

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa técnica do apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pelo Ministério Público e por repetição dos argumentos apresentados nas alegações finais (id. 203634860).

Importante destacar que a dialeticidade recursal impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da sentença, de modo, a impedir a interposição de recursos “genéricos”, em que a parte pede uma nova decisão ao Juízo
ad quem
, sem indicar os motivos precisos de sua motivação.

No caso em debate, não se trata de argumentação genérica ou mera repetição das alegações finais pelo Ministério Público, haja vista que foi demonstrado de forma específica os pontos de sua irresignação, apontados os elementos probatórios que entende justificadores do seu inconformismo, bem como, as razões, de fato e de direito, pelas quais reclama o posicionamento desta Corte de Justiça e pugna pela condenação apelado nos exatos termos da denúncia, tal como se infere destes fragmentos:

(...) O conjunto fático probatório fala por si e comprova que o crime em questão fora cometido na forma narrada na exordial.

Para que o veículo BMW fosse devolvido à vítima do roubo, Sandro, a vítima de concussão Almir, a mando de Percival solicitou vantagem indevida do proprietário do veículo.

Após o pagamento, Percival cobrou repasse de sua parte do dinheiro retirado da vítima, contudo, com a negativa de Almir, este solicitou que Maurício, também delegado de polícia, o qual aderiu a conduta já iniciada por Percival, exigisse vantagem indevida desta vítima para outrem, quem seja, Percival.

Acusa nos autos que o réu Maurício foi pessoalmente até o estabelecimento de Almir cobrar valores, além de ameaças proferidas por meio de telefone.

Veja, não se tratava de meras solicitações, a conduta realizada por Maurício foi exigir, causando pressão psicológica e intimidação na vítima, mesmo que realizado apenas por meio de palavras, visto que as ameaças estavam sendo realizadas por um delegado de polícia, além disto, as ameaças foram proferidas à vítima Almir bem como a esposa deste, Aide, como confirmado em juízo.

Visto as provas acima, depoimento das testemunhas, bem como o interrogatório do réu, o Parquet encontra-se convicto sobre a conduta delitiva de concussão e que o autor do crime foi MAURÍCIO BRAGA. Em tempo, também entendemos estarem plenamente configuradas as provas necessárias que deram ensejo à presente ação, não havendo outra opção senão reforma da sentença. (...).
(Trecho final das razões do Ministério Público juntadas no id. 203634854).

A propósito, este é o posicionamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELO FATO DE NÃO POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA:
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, CONFISSÃO DA RÉ, ALIADAS AO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – REAJUSTE DA PENA – QUANTUM PROPORCIONAL E DOSIMETRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

(TJMT, Ap. 1009789-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024). Destacamos.

(...) Tendo a apelante se insurgido expressamente quanto aos termos da sentença, e com isso manifestado em que consistia sua irresignação, não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade e, tampouco, em não conhecimento do apelo, como pretendido pela Acusação. (...)
(TJMT, Ap. 0002883-42.2012.8.11.0025, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017).

(...) Não há violação ao princípio da dialeticidade quando, apesar de reproduzir nas razões recursais argumentos já lançados em sede de alegações finais, o apelante logra demonstrar satisfatoriamente as razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a adoção de posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo órgão julgador de primeiro grau. Preliminar defensiva de não conhecimento rejeitada (...)”
(TJMT, Ap. 5746/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o Ministério Público a condenação de Maurício Braga pela prática do crime de concussão, argumentando que foram demonstradas a materialidade e autoria delitiva pelo robusto acervo probatório constante dos autos.

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

“1º Fato: (...) as pessoas dos denunciados Percival e Almir se mancomunaram para exigir indevida vantagem econômica da vítima Sandro José Chagas. Aquele (Percival) indiretamente por meio do Almir e este de forma direta, porém em razão da função pública exercida pelo denunciado Percival, a qual era do conhecimento do denunciado Almir.

Evidencia-se ainda que, posteriormente o denunciado Maurício Braga, também em razão do cargo público que exerce, qual seja, Delegado de Polícia, adere a mesma conduta, desta feita, para exigir indevida vantagem em face do denunciado Almir, em favor do seu colega de profissão ora denunciado Percival, já que o acordo preliminar entre estes passou a sofrer abalos, ante a negativa da vítima em submeter se a odiosa conduta de ambos. (...)

2º Fato: Restou apurado nos autos que após o veículo anteriormente mencionado ter sido recuperado por policiais da Delegacia de Policia de Rio Branco-MT, o denunciado Percival, no intuito de conseguir indevida vantagem em face da vítima, Senhor Sandro J. Chagas, proprietário do veículo, entrou em contato com o denunciado Almir, o qual representa uma recuperadora de veículo, para que este o pegasse em depósito e que no momento da entrega ao verdadeiro proprietário, exigisse deste uma recompensa, a qual seria dividida entre ambos e possivelmente alguns policiais.

Ocorre que para conduzir o veículo até a cidade de Rondonópolis-MT, local da Sede da empresa do denunciado Almir, o denunciado Percival efetuou o desvio de cerca de 60 litros de gasolina pertencente à Secretaria acima mencionada, a qual foi usada no abastecimento do veículo apreendido e entregue à pessoa de Almir. (...)

3º Fato: Consta dos autos que no dia 11 de maio de 2006, aproveitando-se do Cargo de Delegado de Polícia, o denunciado Percival Eleutério de Paula, instaurou o Inquérito Policial n. 27/2006, em face da vitima Almir Carneiro Pereira, imputando-lhe a prática do crime de Estelionato, mesmo sabendo de sua inocência, o qual originou a Ação Penal n.30/2006, a qual se encontra em fase de conclusão. Restou apurado que em decorrência dos fatos acima mencionados, ocorreu um desentendimento entre o denunciado Percival e a agora vítima Almir Carneiro, vez que este teria ficado incumbido de exigir certo valor do proprietário de um veículo apreendido na Depol de Rio Branco-MT, conforme alhures mencionado e em razão da vítima se negar a efetuar o pretendido pagamento o denunciado Percival, imaginando que teria sido "passado para traz" pela ora vítima a ameaçou de "conseguir" um mandado de prisão para esta. Assim o fez, alegando que a vítima teria apresentado documentação falsa, se intitulando representante de seguradoras, comparecido na Delegacia de Polícia e retirado um veiculo que se encontrava apreendido, isto de forma indevida, induzindo a autoridade policial, ora denunciado, em erro”
(sic do id. 183465653 – p. 371/381).

Verifica-se dos autos que os depoimentos prestados em sede inquisitorial, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação do apelado Maurício Braga baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Tem-se, ainda, que inexistentes quaisquer provas documentais e, analisando as provas testemunhais, constata-se haver mais elementos indicando que, na verdade, as práticas delitivas imputadas na denúncia não ocorreram, tanto é que os corréus Almir Carneiro Pereira e Percival Eleuterio de Paula também foram absolvidos na ação penal desmembrada e julgada anteriormente, cuja sentença absolutória foi mantida à unanimidade em sede de julgamento da apelação n. 0000467-25.2009.8.11.0052,
no dia 13 de fevereiro deste ano,
por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal.

Não é demais lembrar que, ao sustentar a ausência de provas em juízo, a magistrada sentenciante destacou que:

“(...) após a finalizar a instrução processual foi possível concluir que, apenas a informante Sra. Aide Teresinha, esposa da vítima Almir, quem afirmou que o acusado Maurício teria exigido para outrem, em razão de sua função, vantagem indevida de Almir. Isso porque todas as testemunhas ouvidas em juízo além de narrar os fatos ocorridos em relação a apreensão do veículo BMW realizado pelo Delegado Percival, afirmaram que o acusado Maurício apenas cumpriu o mandado de prisão judicial em desfavor de Almir, desconhecendo o fato de ele ter tido alguma vantagem indevida para si ou para outrem em razão de sua função. Do mesmo modo o acusado negou os fatos constantes na denúncia.

Prevendo situações concretas como esta é que o direito repressivo pátrio consagrou o princípio do in dúbio pro reo, pois diante de todo o aparato de que dispõe o Estado, ou deveria dispor, não parece razoável deslocar o ônus da prova para o acusado se sequer existem elementos que demonstram o seu envolvimento na atividade ilegal, noutros dizeres, na dúvida deverá prevalecer a versão da parte, por assim dizer, hipossuficiente.

Ora, já é por demais sabido que um dos princípios basilares do Processo Penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa.

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta é o que ensina Walter Street, em sua notável monografia ‘In dubio pro reo’, 1962, p. 19 (‘Eine noch so grosse Wahrscheinkichelkeit genügt nicht’).

O objetivo primeiro da prova é formar a convicção do juiz, mas esta deve se constituir num juízo de certeza, consistente, repita-se, em dados objetivos de justificação. Se ausentes, corre-se o risco de, no lugar da certeza, termos a simples crença.

Portanto, diante da consagração em nosso direito positivo do princípio in dúbio pro reo e o anêmico conjunto probatório, no caso trazido à tela Judiciária, preponderou a dúvida acerca da materialidade e autoria delitiva e o decreto absolutório nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP em relação ao crime de concussão é medida imperativa. (...)”
(
sic
do id. 203634851).

Como visto, é forçoso concluir, mais uma vez, que as provas produzidas durante a instrução judicial são insuficientes para condenar o apelado, assim como foram em relação aos corréus, pois, como dito alhures, nenhum elemento probatório submetido ao crivo do contraditório corroborou a tese acusatória.

Imperioso destacar que meros indícios produzidos em sede inquisitiva, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição dos acusados, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. O exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.

2. A Corte de origem, ao reformar a sentença absolutória para reconhecer a responsabilidade criminal do recorrido, amparou-se, unicamente, no fato de ele ser o proprietário do veículo WV Gol, de cor prata, com a placa supostamente adulterada, que transitou pelos bairros onde foram torturadas as vítimas.

3. Conforme a fundamentação declinada pelas instâncias ordinárias, o recorrido não foi reconhecido por nenhuma das vítimas, seja na fase inquisitiva, seja na fase judicial, tanto assim o é que a Corte de origem manteve a absolvição do recorrido no que toca ao crime de tortura contra o adolescente justamente com base nesse fundamento - ausência de reconhecimento pessoal -, mas, contraditoriamente, não o fez relativamente aos crimes de tortura cometidos contra as outras vítimas.

4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve amparar-se em um conjunto fático probatório coeso e harmônico e apresentar motivação consistente, a partir de critérios objetivos e racionais, indicando elementos probatórios que justifiquem cada afirmação fática, o que não se verifica no caso dos autos.

5.
Havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Agravo regimental desprovido. (...)”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Destacamos.

É sabido que os elementos informativos servem, neste momento processual, tão somente, para reforçar as razões de convencimento do julgador, jamais para isoladamente embasar a condenação, motivo pelo qual não deve ser acolhido o apelo ministerial.

Portanto, à míngua de provas judicializadas que demonstrem, para além da dúvida razoável, que Maurício Braga cometeu o delito de concussão narrado na exordial acusatória, de rigor a ratificação da sentença penal absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada em favor de Maurício Braga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024